Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741506-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUIS FELIPE CRUZ ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIS FELIPE CRUZ ALVES. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não há prova de cumprimento do referido encargo. Nesses termos, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator